Tribunal: TJMT
Processo: 1024544-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOENÇA GRAVE - TRAUMATISMO DA MEDULA ESPINHAL E PARALISIA INCAPACITANTE (T9.3; W32; G82 e G83) - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - MOLÉSTIA GRAVE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) -DESCONTOS INDEVIDOS - DIREITO À ISENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês”.
2. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.
3. Havendo comprovação de que o promovido foi aposentado por invalidez em virtude de Traumatismo da medula espinhal e paralisia incapacitante, moléstia que está prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1024544-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021